Tribunal: TJBA
Processo: 8116669-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116669-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELANE FERRAZ COELHO GASPARI e outros (3)

Advogado(s)
:
ARANTXA HEINE QUINTAS, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, LEONARDO NAVARRO DE ALENCAR, TATIANA NEVES GUEDES

APELADO: AMIL SAUDE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, ARANTXA HEINE QUINTAS, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO COM CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. INAPLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DOS PLANOS COLETIVOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL SAÚDE LTDA contra acórdão que manteve a sentença de procedência, a qual reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde do embargado. A AMIL sustenta omissão quanto à natureza do contrato e à aplicação do Tema 1016/STJ, que exigiria perícia atuarial. A QUALICORP aponta omissão e contradição quanto à competência normativa da ANS e à proteção do ato jurídico perfeito e da legalidade contratual.

II. Questão em discussão
Examina-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a natureza coletiva do contrato de plano de saúde, ao afastar a realização de perícia atuarial e ao não enfrentar as alegações constitucionais necessárias ao prequestionamento.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado reconheceu que o contrato em questão, embora rotulado como coletivo por adesão, possui características típicas de plano individual, sendo, portanto, legítima a aplicação dos índices da ANS como parâmetro de controle da abusividade dos reajustes.
A decisão abordou expressamente os elementos fáticos e contratuais que justificam a descaracterização do contrato como coletivo, afastando qualquer omissão.
A tese firmada no Tema 1016/STJ não impõe, de forma absoluta, a realização de perícia atuarial, cabendo ao julgador eleger, de forma fundamentada, a melhor solução jurídica para o caso concreto.
Inexiste omissão ou contradição quanto às alegações constitucionais. A decisão respeitou a regulamentação da ANS e atuou em conformidade com o ordenamento jurídico para coibir práticas contratuais abusivas.
O inconformismo com o resultado não autoriza a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito.
Consideram-se incluídas no acórdão as matérias apontadas pelas embargantes para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a aplicação dos índices da ANS para planos individuais quando constatada a natureza de 'falso coletivo' em contrato rotulado como coletivo por adesão.
2. A ausência de perícia atuarial não caracteriza omissão quando a abusividade do reajuste é reconhecida com base em elementos contratuais e jurídicos suficientes.
3. O controle judicial de cláusulas abusivas não viola a competência normativa da ANS, nem afronta o ato jurídico perfeito ou o princípio da legalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; art. 197
Jurisprudência relevante citada: Tema 1016/STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116669-16.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça